Tribunal: TJSP
Processo: 1004464-93.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença – Prova existente, ademais, de expressa pactuação da possibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004 para o período da inadimplência – Comissão de permanência – Legalidade da cobrança desde que expressamente convencionada e limitada ao percentual de juros remuneratórios avençado ou à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, adotada a taxa que for menor, mais juros de mora e multa de 2% pactuados – Súmula no 472 do C. STJ – Cobrança da tarifa de cadastro autorizada (Súmula no 566 do C. STJ), desde que expressamente pactuada, o que se verifica na espécie - Repetição de indébito em dobro inadmitida – Hipótese de engano justificável, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - Incidência da Súmula n° 322 do C. STJ - Admissibilidade de compensação entre créditos e débitos existentes entre as partes - Procedência em parte decretada nesta instância ad quem - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004464-
93.2019.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante MARLI PEREIRA
XAVIER FELIPE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004464-93.2019.8.26.0322 - Lins - Voto no 42905 am
2
VOTO No: 42905
APEL. N°: 1004464-93.2019.8.26.0322
COMARCA: Lins (1a V. Cív.)
APTE.: Marli Pereira Xavier Felipe (A)
APDO.: Banco Safra Financeira S.A. (R)
CONTRATO BANCÁRIO
Ação revisional de
cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito

Cédula de crédito bancário para aquisição de
veículo Taxas de juros remuneratórios prefixadas e
prestações de valor fixo - Autorização para a
cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada,
consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo
n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ

Anatocismo inocorrente no período da normalidade
da avença Prova existente, ademais, de expressa
pactuação da possibilidade de capitalização de juros
em periodicidade inferior a 12 meses em data
posterior
às
MP
nos.
1.963-17/2000
e
2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004 para o período
da inadimplência
Comissão de permanência

Legalidade da cobrança desde que expressamente
convencionada e limitada ao percentual de juros
remuneratórios avençado ou à taxa média de
mercado divulgada pelo Bacen, adotada a taxa que
for menor, mais juros de mora e multa de 2%
pactuados Súmula no 472 do C. STJ Cobrança
da tarifa de cadastro autorizada (Súmula no 566 do
C. STJ), desde que expressamente pactuada, o
que se verifica na espécie - Repetição de indébito em
dobro inadmitida Hipótese de engano justificável,
nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código
de Defesa do Consumidor - Incidência da Súmula n°
322 do C. STJ - Admissibilidade de compensação
entre créditos e débitos existentes entre as partes -
Procedência em parte decretada nesta instância ad
quem - Recurso provido em parte.
1.
Trata-se
de
ação
revisional
de
cláusulas
contratuais c.c. repetição de indébito (cédula de crédito bancário n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004464-93.2019.8.26.0322 - Lins - Voto no 42905 am
3
0107695870, de 07.10.2017, fls. 31/34) intentada por Marli Pereira
Xavier Felipe em face de Banco Safra Financeira S.A., julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 197/206, de relatório a este
integrado, restando a autora condenada ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa (R$16.672,91, fls. 31), observada a gratuidade judiciária
concedida à vencida (art. 98, §3o, do CPC).
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 208/237,
a autora postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
procedente.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 78).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte, como
adiante se equacionará.
3. No que tange aos juros remuneratórios, de início,
impende assinalar que a informação (clara e precisa) é princípio basilar
nas relações de consumo (art. 4°, inc. IV, do CDC) e direito fundamental
do consumidor (art. 6°, inc. III, do CDC). Em matéria contratual o art.
46 do CDC estabelece o efeito decorrente da ausência de conhecimento
prévio do conteúdo do contrato pelo consumidor ou a ausência de
compreensão do sentido ou alcance das cláusulas contratuais
ambíguas ou mal redigidas, qual seja, os contratos de consumo não
vincularão os consumidores. Vale dizer, para que os consumidores se
vinculem às obrigações previstas nos contratos não basta que ele tenha
conhecimento prévio do conteúdo do contrato mas, sobretudo, que ele
compreenda perfeitamente o sentido e o alcance de suas cláusulas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004464-93.2019.8.26.0322 - Lins - Voto no 42905 am
4
caso contrário, o contrato será inexistente (plano da existência) ou a
cláusula será considerada nula (plano da validade).
Preocupado com a proteção do consumidor e com a
necessidade de que ele seja esclarecido de todos os elementos que
compõem as operações de crédito é que o legislador consumerista
inseriu no bojo da Seção II do Capítulo VI da Lei n° 8.078/90 o art. 52,
exigindo que o fornecedor de produtos ou serviços que envolvam a
outorga de crédito e financiamento informe prévia e adequadamente o
consumidor sobre “I preço do produto ou serviço em moeda corrente
nacional; II montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de
juros; III
acréscimos legalmente previstos; IV
número e
periodicidade das prestações; V
soma total a pagar, com e sem
financiamento”. Assim, caso porventura incidam encargos financeiros
sobre o saldo devedor sem que exista expressa previsão contratual ou
constem no instrumento de forma mascarada, disfarçada e dúbia,
impossibilitando que o consumidor tenha conhecimento e compreensão
clara, precisa e adequada, tem-se que tais encargos não o vinculam, ou
seja, são havidos como não pactuados, nos termos do art. 46, caput, do
CDC.
In casu, a previsão da taxa de juros efetiva mensal e
anual (1,94% ao mês e 25,89% ao ano, fls. 41), bem como do custo
efetivo total (30,62% ao ano, fls. 41), atende o princípio da informação
previsto no art. 52 do CDC, estando, pois, autorizada a instituição
financeira apelada a cobrar do apelante, na forma contratada, o referido
encargo, consoante orientação pretoriana do C. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, que determina
que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004464-93.2019.8.26.0322 - Lins - Voto no 42905 am
5
efetiva anual contratada”, tese convertida na Súmula no 541 do STJ,
não havendo falar, portanto, em limitação dos juros remuneratórios à
taxa de 12% ao ano ou à taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central para as operações da espécie, porquanto não comprovada a
alegada abusividade das taxas pactuadas, ônus que competia à
insurgente e do qual não se desincumbiu (art. 373, inc. I, do CPC).
O C. Superior Tribunal de Justiça por meio do
supramencionado recurso especial repetitivo fixou as seguintes teses
em relação aos contratos bancários com juros remuneratórios
prefixados e parcelas fixas, sem previsão expressa de capitalização em
periodicidade inferior a anual:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os
juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de 'taxa de juros simples' e 'taxa de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004464-93.2019.8.26.0322 - Lins - Voto no 42905 am
6
compostos', métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 'É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.'
- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior
à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada'.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a
comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.” (STJ-2a Seção, REsp 973.827-RS, J. 08.08.2012,
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. designada Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, DJe 24.09.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004464-93.2019.8.26.0322 - Lins - Voto no 42905 am
7
Insta registrar que o anatocismo ou a capitalização
de juros consiste na incorporação, após escoado determinado período
(diário, mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual), dos juros
vencidos e devidos ao capital mutuado para incidir sobre esse montante
novos juros, ou seja, o pressuposto da capitalização é que, vencido o
período ajustado pelas partes contraentes, os juros não pagos sejam
incorporados ao capital e sobre esse novo valor incida a taxa de juros
pactuada. Daí, então, a exigência de pacto expresso permitindo a
capitalização em periodicidade inferior à anual, no período da
inadimplência, para que a instituição financeira incorpore eventuais
juros vencidos ao principal após transcorrido determinado lapso de
tempo. Deve, portanto, segundo orientação pretoriana, o intervalo da
capitalização, no período da inadimplência, ser expressamente definido
pelas partes no contrato, sob pena de ser considerada como não
pactuada.
Por outro lado, no período da normalidade, ou seja,
enquanto não verificada a inadimplência do mutuário, o fato de o
contrato previr taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal,
como é o caso dos autos (fls. 41), não implica capitalização mensal do
encargo, mas apenas a utilização de juros compostos como método de
formação da taxa de juros contratada para remunerar o capital
mutuado no período de resgate da dívida. Não se trata, pois, de
sobreposição de juros, capitalização de juros ou anatocismo, mas forma
composta de remuneração do capital emprestado, cuja taxa é diluída no
período de amortização da dívida, portanto, não vedada pelo Decreto n°
22.626/1933. Como asseverado pelo REsp paradigma “o processo
composto de formação da taxa de juros é método abstrato de
matemática financeira, utilizado para a própria formação da taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004464-93.2019.8.26.0322 - Lins - Voto no 42905 am
8
juros a ser contratado, e, portanto, prévio ao início de cumprimento das
obrigações contratuais”, tanto é que se o mutuário adimplir as
prestações mensais de amortização do saldo devedor não haverá
capitalização (ou anatocismo) de juros, em qualquer periodicidade, mas
apenas a incidência dos juros remuneratórios previamente pactuados
quando da celebração do contrato. Assim, a cobrança da taxa de juros
efetiva anual pactuada, desde que não seja abusiva e objeto de revisão
pelo Poder Judiciário, é legítima porque consiste apenas em técnica de
formação da taxa de juros pelo método composto e não encontra
limitação constitucional ou legal (Súmula n° 596 do STF), mas apenas
nos parâmetros do mercado financeiro, conforme regulamentação do
Banco Central (Lei n° 4.595/64).
O voto condutor do julgamento do REsp n° 973.827-
RS, da douta Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, bem aclarando a
polêmica questão, finaliza:
“Conclui-se, portanto, que a capitalização de juros
vedada pela Lei de Usura e permitida, desde que pactuada, pela MP
2.170-36, diz respeito às vicissitudes concretamente ocorridas ao longo
da evolução do contrato. Se os juros pactuados vencerem e não forem
pagos,
haverá
capitalização
(anatocismo,
cobrança
de
juros
capitalizados, de juros acumulados, de juros compostos) se estes juros
vencidos e não pagos forem incorporados ao capital para sobre eles
fazer incidir novos juros.
Não se cogita de capitalização, na acepção legal,
diante da mera fórmula matemática de cálculo dos juros. Igualmente,
não haverá capitalização ilegal, se todas as prestações forem pagas no
vencimento. Neste caso, poderá haver taxa de juros exorbitante,
abusiva, calculada pelo método simples ou composto, passível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004464-93.2019.8.26.0322 - Lins - Voto no 42905 am
9
revisão pelo Poder Judiciário, mas não capitalização de juros.
Pode haver capitalização na evolução da dívida de
contrato em que pactuado o regime de juros simples ou o regime de
juros compostos. Isso poderá ocorrer, entre outras situações, em caso
de inadimplência do mutuário, quando os juros vencidos e não pagos,
calculados de forma simples ou composta, forem incorporados ao
capital (saldo devedor) sobre o qual incidirão novos juros.”
Assim, em contratos nos quais as taxas de juros
foram previamente prefixadas pelos contraentes e as parcelas de
amortização são fixas, inexiste capitalização mensal de juros, no
período da normalidade, tão só pelo fato de a taxa de juros anual ser
superior ao duodécuplo da mensal, de sorte que a pretensão de revisão
da forma de composição dos juros remuneratórios pretendida pela
apelante (utilização do método Gauss), no mencionado período, fica
rechaçada.
Em verdade, a primeira tese do Recurso Especial
Repetitivo n° 973.827-RS apenas reafirma jurisprudência que já se
encontrava consolidada no C. Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a
de que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, no
período da inadimplência, somente é admitida se expressamente
prevista no contrato, conforme se infere dos seguintes julgados,
sintetizados in verbis:
“PROCESSO
CIVIL

RECURSO
ESPECIAL

AGRAVO REGIMENTAL CONTRATO BANCÁRIO FINANCIAMENTO
COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS
JUROS
CONTRATO POSTERIOR À EDIÇÃO DA MP 2.170-36

PREVISÃO
CONTRATUAL

DISCUSSÃO
SOBRE
EVENTUAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004464-93.2019.8.26.0322 - Lins - Voto no 42905 am
10
CONSTITUCIONALIDADE
IMPOSSIBILIDADE
COMPETÊNCIA DO
STF
JUROS MORATÓRIOS
LIMITAÇÃO EM 1% AO MÊS

AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA MANUTENÇÃO DA POSSE
DO BEM IMPOSSIBILIDADE DE EXAME INOVAÇÃO EM SEDE DE
REGIMENTAL DESPROVIMENTO.
1 (...)
2 Sob o ângulo infraconstitucional, a eg. Segunda
Seção deste Tribunal Superior já proclamou o entendimento de que, nos
contratos firmados por instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional, posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31 de
março de 2000 (atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001), admite-
se a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada.
In casu, além da pactuação ser posterior à edição da referida medida
provisória, a própria apelante reconheceu, ainda na inicial, a expressa
previsão da capitalização mensal dos juros. Desta forma, resta
incontroversa a efetiva pactuação no contrato em tela.(grifo nosso)
3 - (...)
4 (...)
5 Agravo regimental desprovido.” (STJ-4a T, AgRg
no REsp 788.068-RS, Reg. 2005/0171432-7, J. 25.04.2006, vu, Rel.
Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 15.05.2006).
“RECURSO ESPECIAL
AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO
BANCÁRIO

NEGATIVA

DE

PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL INOCORRÊNCIA CONTRATO NÃO JUNTADO AOS
AUTOS JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADOS À TAXA MÉDIA DO
MERCADO CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E COMISSÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004464-93.2019.8.26.0322 - Lins - Voto no 42905 am
11
PERMANÊNCIA
PREVISÃO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA

NÃO INCIDÊNCIA
MINORAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS

QUESTÃO SUSCITADA NÃO ABORDADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 211/STJ COMPENSAÇÃO DE VALORES/REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO

POSSIBILIDADE

PROVA
DO
ERRO

DESNECESSIDADE RECURSO NÃO CONHECIDO.
I Resultado diferente do pretendido pela parte não
implica, necessariamente, omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional; II
Não constando dos autos cópia do contrato
revisado, a fim de se verificar a prévia estipulação dos juros
remuneratórios, limitam-se os juros remuneratórios à taxa média do
mercado à época da contratação;
III
Não demonstrada a pactuação acerca da
capitalização mensal dos juros e da comissão de permanência, inviável
a incidência de tais encargos;
IV (...)
V- (...)
VI
Recurso não conhecido.” (STJ-3a T, REsp
1.039.878-RS, Reg. 2008/0056443-9, J. 27.05.2008, vu, Rel. Min.
MASSAMI UYEDA, Jurisprudência do STJ, DJe de 20.06.2008).
Daí que, havendo no contrato firmado pelos litigantes
cláusula expressa permitindo a capitalização diária de juros
remuneratórios, no período da inadimplência (cláusula 2, fls. 42), não
há falar em vedação ou expurgo do anatocismo lícito verificado,
anotando-se que, no aludido período, deverá ser observada a taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004464-93.2019.8.26.0322 - Lins - Voto no 42905 am
12
juros remuneratórios do período da normalidade, mais juros moratórios
de 1% ao mês (não a taxa de 0,4646% ao dia, capitalizada) e multa
moratória de 2%, em obediência ao disposto na Súmula no 472 do C.
STJ.
Anota-se que a orientação dominante é a firmada pela
E. Corte Suprema, que reconhece a legalidade da capitalização dos
juros remuneratórios em periodicidade inferior a um ano, nos contratos
bancários celebrados posteriormente à MP no 1.963-17, publicada em
31.03.2000 e revigorada pela MP no 2.170-36, de 23.08.2001 (DOU de
24.08.2001), com previsão expressa dessa prática negocial, conforme
Recurso Extraordinário no 592.377-RS, em que foi admitida a
repercussão geral (art. 543-B do CPC) da questão relativa à
constitucionalidade do disposto no art. 5o da Medida Provisória no
2.170-36, de 23.08.2001, de que resultou a síntese adiante transcrita.
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1.
A
jurisprudência
da
Suprema
Corte
está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-
se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004464-93.2019.8.26.0322 - Lins - Voto no 42905 am
13
da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica
da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido.” (STF-Sessão
Plenária, RExt. 592.377-RS, J. 04.02.2015, mv, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, Rel. do Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI).
4. A comissão de permanência, desde que haja
pactuação e não seja abusivo, não é ilegal porque encontra respaldo na
Resolução 1.129/86 do Banco Central, que facultou a cobrança do
encargo aos bancos, caixas, cooperativas de crédito, sociedades de
crédito e de arrendamento, no caso de atraso dos devedores no
adimplemento ou liquidação de seus débitos.
Já a correção monetária foi introduzida pela Lei no
6.899/81, incidindo nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a
partir do vencimento. A comissão de permanência e a correção
monetária foram instituídas com idêntica finalidade, qual seja, a
atualização da dívida a contar do seu vencimento, servindo de critério
de atualização em regime inflacionário.
Sendo assim, a utilização de um critério arreda o
outro, dada a finalidade única que se reconheceu haver nos dois
institutos (Súmula 30 do STJ).
A comissão de permanência, pois, deve limitar-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004464-93.2019.8.26.0322 - Lins - Voto no 42905 am
14
soma dos juros remuneratórios à taxa média de mercado (esta não
poderá ser superior à “taxa do contrato”, ou seja, aquela prevista para o
período da normalidade da operação, prevalecendo a menor), dos juros
moratórios (12% aa) e da multa moratória avençada no contrato.
O entendimento, aliás, restou uniformizado pela
Súmula no 472 do STJ, dispondo que:
“A cobrança de comissão de permanência
cujo
valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato
exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
In casu, o contrato prevê a incidência de comissão
de permanência (cláusula 4, fls. 42) de 0,4646% ao dia cumulada com
juros remuneratórios capitalizados da normalidade e multa de 2%, o
que, como se viu acima, é inadmissível.
Assim, no período da inadimplência, a cobrança de
comissão de permanência deve ser admitida desde que respeitada a
limitação contida no verbete da súmula n° 472 do C. STJ, o que torna
imperiosa a reforma da r. sentença objurgada neste tocante a fim de
determinar a incidência da taxa de juros remuneratórios prevista para o
período da normalidade (capitalizados diariamente), juros moratórios de
1% ao mês e multa de 2% pactuada.
5. Em relação à tarifa de cadastro, impõe-se
consignar que, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.251.331-RS, sob a relatoria da Exma. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
em sessão realizada em 28.08.2013, a 2a Seção do E. STJ fixou as
seguintes teses que elucidam a questão dos autos:
“1.
Nos
contratos
bancários
celebrados
até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004464-93.2019.8.26.0322 - Lins - Voto no 42905 am
15
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão
de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais”.
Consoante o enunciado repetitivo mencionado, é
lícita a cobrança da tarifa de cadastro, desde que no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Espelhando a postura em tela, o C. Superior
Tribunal de Justiça editou a Súmula no 566, deixando assentado que:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004464-93.2019.8.26.0322 - Lins - Voto no 42905 am
16
In casu, o contrato foi pactuado em 31.07.2018 e
houve expressa pactuação da tarifa de cadastro, conforme se observa
do quadro referente ao custo efetivo total na lauda inicial do
instrumento contratual (fls. 41), não havendo falar em ilegalidade da
cobrança desse encargo.
6. Não houve cobrança de tarifas de registro de
contrato, avaliação do bem e de serviços de terceiros, portanto, razão
não há para emitir pronunciamento acerca das aludidas tarifas.
7. A restituição de eventual indébito pago deve ser
feita de forma simples, pois configurada a hipótese de engano
justificável, ex vi do disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor.
Isso porque as questões concernentes à limitação
dos juros remuneratórios, capitalização mensal dos juros, comissão de
permanência e tarifas bancárias sempre foram alvo de acirrada
discussão judicial, não havendo unanimidade acerca da matéria, a
despeito de reiteradas decisões do STJ sobre o tema. Assim, não é de se
admitir a devolução em dobro como pretende a apelante (eventual
detentora do crédito, caso apurado em verificação contábil ou pericial),
pois as práticas retromencionadas não decorreram de má-fé da
instituição financeira (Súmula 159 do STF), ficando, portanto, afastada
a incidência dos arts. 939 e 940 do Código Civil e os incisos I e II do art.
1° da Medida Provisória n° 2.172-32/2001.
Sobre a questão, deste E. Tribunal de Justiça
colhem-se v. arestos sintetizados nas ementas a seguir transcritas.
“CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO - Revisional - Relação de consumo - Capitalização de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004464-93.2019.8.26.0322 - Lins - Voto no 42905 am
17
afastada, inclusive pela Medida Provisória 2170-36 (...) - Comissão de
permanência também indevida - Juros remuneratórios que são devidos
de forma linear e na taxa mensal ajustada no contrato (artigo 46 do
CDC) - Impossibilidade, todavia, de devolução em dobro do valor
eventualmente cobrado a mais, eis que não provada a má-fé da ré -
Ação parcialmente procedente - Apelo provido em parte, com
determinação.” (TJSP-23a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
0170072-65.2010.8.26.0100-São Paulo, J. 27.04.2011, dpp, vu, Rel.
Des. RIZZATTO NUNES, voto n° 16.929).
“RECURSO - Apelação - Contratos bancários -
Insurgência contra a r. sentença que julgou procedentes em parte os
pedidos - Inadmissibilidade - Possibilidade de o apelado efetuar os
descontos na conta-corrente do apelante, ainda que lá esteja depositado
o seu salário - Contratos assinados pelo recorrente autorizando
referidos descontos - Juros convencionados livremente - Incidência da
Súmula n° 596 do STF - Vários contratos de mútuo firmados em
sequência - Possibilidade de se revisarem os contratos findos a fim de
afastar
eventuais
ilegalidades
neles
praticadas
-
Juros
não
capitalizáveis - MP n. 1.963-17 depois 2.170-36 - Constitucionalidade -
Spread bancário não abusivo - Reflexo do custo operacional dos agentes
financeiros - Comissão de permanência - Escorreita a decisão do douto
magistrado a quo em relação a ela - Não há que se falar em devolução
em dobro dos valores cobrados do apelante - Descontos promovidos
pelo apelado na conta-corrente do recorrente em consonância com a
prática do exercício regular de um direito - Ausência de ilicitude
naquela
conduta
-
Jurisprudência
colacionada
-
Matéria
prequestionada - Recurso provido em parte.” (TJSP-18a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 9267580-32.2008.8.26.0000-Bauru, J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004464-93.2019.8.26.0322 - Lins - Voto no 42905 am
18
01.03.2011, dpp, mv, Rel. Des. ROQUE MESQUITA, voto n° 19.555).
8. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso a
fim de julgar parcialmente procedente a demanda para limitar a
comissão de permanência nos termos do item 4 acima e condenar a ré a
restituir à autora, na forma simples, o indébito porventura pago sob a
rubrica reconhecidamente ilícita por este v. acórdão (comissão de
permanência no percentual pactuado e cumulada com juros
remuneratórios e multa moratória), com correção monetária a partir da
efetiva ocorrência do eventual indébito e juros moratórios de 1% ao mês
a contar da citação, ficando autorizada a compensação, se for o caso,
entre créditos e débitos existentes entre as partes e, em razão da
sucumbência recíproca, condenar a autora ao pagamento de 2/3 das
custas e despesas processuais e honorários advocatícios em favor do
patrono do réu fixados, por equidade, em R$2.500,00 (arts. 85, § § 8o e
14 e 86, caput, do CPC), observando-se quanto a ela o ditame do art.
98, § 3o, do CPC e, ainda, condenar o réu ao pagamento do 1/3
remanescente das custas e despesas processuais bem como verba
honorária de R$1.500,00 em favor do advogado da autora.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica